Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO SINISTRADO. INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DO BEM. LAUDO CAUTELAR PRÉVIO. INFORMAÇÃO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. CIÊNCIA DO ADQUIRENTE. VÍCIO SUPOSTAMENTE NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. RISCO DO NEGÓCIO. ASSUNÇÃO. DIFERENÇA SIGNIFICATIVA DO PREÇO DE VENDA E DO REFERENCIAL DA TABELA FIPE. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que a condenou a pagar a quantia de R$ 10.150,00, equivalente ao reparo no motor do veículo alienado ao requerente. Sustenta a recorrente que cumpriu com seu dever de informação, estando o recorrente ciente das condições em que o veículo se encontrava e que por isso vendido por preço bem abaixo do referencial da Tabela FIPE.
2. De início, cumpre registrar que a tese segundo a qual o recorrido é pessoa com experiência no ramo de compra e venda de veículos usados, sendo também dono de empresa de serviços mecânicos não socorre a recorrente, pois arguida apenas por ocasião do recurso inominado. Ainda que seja circunstância que possa influir no julgamento da lide, fato é que em nenhum momento foi mencionada pelas partes ao longo da fase de conhecimento, recaindo sobre ambas os ônus daí decorrentes, seja a desídia da fornecedora, seja a má-fé do consumidor, constituindo em intolerável inovação recursal.
3. O recorrido adquiriu da empresa-recorrente o veículo FORD/ECOSPORT 1.6 FREESTYLE PLUS 16V FLEX 4P POWERSHIFT, placa PJU1J82, 2015, pelo preço de R$38.590,00 e afirma que três dias depois do negócio jurídico o automóvel apresentou defeito, não mais prestando para a finalidade para a qual fora adquirido. Afirma que teve gastos de R$10.150,00 com o deslocamento (guincho) e reparo total do veículo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras do Código de Proteção ao Consumidor, inclusive as pertinentes aos vícios do produto.
5. O direito de o consumidor reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, tendo seu termo protraído para o dia em que ficar evidenciado o defeito, nos casos de vício oculto.
6. No caso em exame, apenas três dias após a aquisição do veículo, o recorrido procurou a empresa-recorrente para reclamar do defeito existente no automóvel, que teria parado de funcionar durante o uso, em plena rodovia. Recebeu negativa da recorrente sob o fundamento de que o carro teria passagem em leilão, fato que o consumidor alegou não ter conhecimento (pág. 2 da petição inicial).
7. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
8. O comerciante de veículos usados, assim como os demais fornecedores, deve observância à regra acima descrita a fim de garantir a higidez dos negócios por si celebrados. Entretanto, as peculiaridades desse ramo de atividade exigem comportamento diferente, mais proativo do vendedor de automóveis, simplesmente em razão da natureza do negócio realizado de cujo objeto não se pode esperar o mesmo funcionamento e desempenho de um veículo novo.
9. O dever de informação ganha especial relevo nas relações de compra e venda de veículos usados, especialmente na situação ora em comento, em que o automóvel tinha advertência de passagem em leilão. Embora o histórico de sinistro não significa que o bem não sirva mais para a finalidade para a qual foi inserido no mercado de consumo, não se espera que um automóvel usado tenha o mesmo desempenho e a mesma durabilidade de um veículo zero quilômetro. Contudo, a exposição à venda de veículo objeto de leilão revela que este possui valor de mercado, apto a atrair o interesse dos consumidores, os quais têm a expectativa de fruição mínima do bem.
10. O esforço que se faz é tentar extrair a conclusão de que não apenas conhecimento sobre o histórico de sinistro do veículo, o adquirente também tinha conhecimento de que outros defeitos pudessem surgir.
11. As provas revelam que o consumidor-recorrido tinha ciência que o carro fora objeto de sinistro pela antiga seguradora. A proposta de compra e venda menciona que se trata de veículo usado de ID 52148508, pág.1, com indicativo de que estava sendo vendido “sem garantia – repasse”, constando do termo de entrega do bem as observações: “VEÍCULO SEM GARANTIA – NO ESTADO, CLIENTE DE ACORDO COM O LAUDO DE VISTORIA N. 281741 PIT STOP” (ID 52148508, pág.3). Referido laudo, foi apresentado pelo próprio adquirente (ID 52148508, pág. 15/25), e concluiu expressamente pela não conformidade do automóvel, “VEÍCULO POSSUI HISTÓRICO DE LEILÃO E INDÍCIO DE SINISTRO – CONSTA PARECER TÉCNICO DE SEGURADORA CONFORME CONSULTA – NÃO FOI POSSÍVEL ANALISAR NÚMERO DO MOTOR, NÃO VISÍVEL”.
12. Já com relação ao risco de dano no motor, na análise da condição geral do veículo, apurou-se “MÉDIA MONTA ENCHENTE” (ID 52148508, págs. 27 e 29). Não se exige expertise para saber que um automóvel com antecedente de enchente pode apresentar os mais diversos defeitos, especialmente em partes mais sensíveis como motor e câmbio.
13. O laudo cautelar com as especificidades do veículo, emitido 8 dias antes do pagamento do preço, e associado ao termo de entrega do automóvel, comprovam que o recorrido tinha conhecimento da situação de sinistro do carro e do risco do negócio a que estava se submetendo. Reforça esse entendimento a diferença de R$22.833 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta e três mil reais) entre o preço pago (ID 52150483, pág. 1) e o valor projetado pela FIPE para o veículo (ID 52150490).
14. Portanto, ao contrário do que defende o recorrido, a prova dos autos é farta no sentido contrário do qual argumenta, e deixa claro que as informações sobre o estado do veículo foram devidamente disponibilizadas, não havendo repreensão no comportamento da empresa comerciante.
15. O comportamento da parte que, ciente das condições do ajuste negocial, disputa em juízo suposta reparação de danos daí decorrentes, viola a boa-fé objetiva e deve ser rechaçada pelo Direito (art. 422, CC).
16. Diante dessas considerações, impõe-se reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
17. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de reparação de danos.
18. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.